Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-15.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000617-15.2023.8.11.0014
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSÉ MÁRCIO EVANGELISTA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 54,29 (cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em sede de contestação, a reclamado argumenta que há relação jurídica entre as partes consubstanciada em contratação válida e que agiu em regular exercício de direito ao inscrever a parte autora no órgão de proteção ao crédito por débito não adimplido.
Para comprovar sua argumentação, anexou à contestação, faturas de consumo do serviço, selfie/biometria facial do autor, inclusive segurando seu documento pessoal e assinatura digital semelhante àquela aposta nos documentos acostados à exordial, os quais são aptos o suficiente para evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem e legitimidade da obrigação.
Portanto, a reclamada logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Enquanto, a parte autora não juntou provas que desconstituíssem os documentos apresentados pela demandada, bem como não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação ora tratada, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Logo, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do CC), não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.
Por conseguinte, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano moral sofrido pela parte reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência de tal pedido.
Por fim, entendo necessária a condenação da parte reclamante nas penas por litigância de má-fé, em virtude da existência de abuso no direito de demandar, por tudo quanto acima foi exposto.
No caso dos autos, em que pese a reclamante tenha alegado na exordial a inexistência de qualquer vínculo junto à reclamada, constata-se que houve a comprovação da relação jurídica travada, bem como a aquisição e utilização dos serviços pela parte reclamante, o que evidencia a alteração da realidade dos fatos, apta a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81, caput, do CPC. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de fotos do documento pessoal da parte autora apresentada no momento da abertura da conta, assim como foto na modalidade selfie segurando o próprio documento e histórico de faturas.
5. A assinatura lançada nos documentos anexados pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo - Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
13. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-15.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO EVANGELISTA - CPF: 981.157.581-91 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024